Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016 AGRAVANTE: ALBERI FARIAS TORRES, ALICE FERREIRA RIBEIRO, MARIA DA COSTA BENTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, BENEDITA ALVES FERREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, MARIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MAXIMINA TEIXEIRA MAGALHÃES, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, GERALDO LOPES ZEDES, LEUDES LOPES ZEDES, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, DAVI LOPES ZEDES, MARIA REGINA LOPES ZEDES, TITO LOPES ZEDES, ISA LOPES ZEDES, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, ANTONIO PEREIRA, BRASILINO PEREIRA DE JESUS, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, PEDRO PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, VITALIA PEREIRA BRAGA, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, GERALDO PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, EVALDO LISBOA DA COSTA, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, ESIO LISBOA DA COSTA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, FABIANA LISBOA DA COSTA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, CARLOS ANTONIO LISBOA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, DORACI DA COSTA BENTO, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, JOSÉ DA COSTA BENTO, JOSE LISBOA DA COSTA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, JULIO PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA COSTA SILVA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ELCI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, ADELINA PEREIRA BATISTA, BERNARDO PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA DUTRA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, ROSALINA DUTRA FERREIRA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, MAURISA PEREIRA DUTRA, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VALEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, ADAO FRANCISCO GABRIEL, ADAO PEREIRA BRAGA, ADELIA FERREIRA BRAGA, ADELINA PEREIRA BATISTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, ADONIAS LISBOA DA COSTA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, ALBERI FARIAS TORRES, ALCIDES PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ALDERICO CAETANO DA SILVA, ALEIXO NETO DA COSTA, ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, ALICE FERREIRA RIBEIRO, ALIPIO PEREIRA BRAGA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, AMADEU BISPO DE OLIVEIRA, AMADEU PEREIRA BRAGA, AMERICO PEREIRA BRAGA, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, ANA TEIXEIRA ZEDES, ANALIA PEREIRA BRAGA, ANANIAS LOPES ZEDES, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANDREIA PEREIRA BRAGA, ANDRESSA DIVINA PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, ANGELICA PEREIRA BRAGA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, ANGELO ALVES DO CARMO, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, ANTONIO ALDO BRAGA, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA, ANTONIO PEREIRA BRAGA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA BRAGA, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, AUGUSTO PEREIRA BRAGA, BENEDITA ALVES FERREIRA, BENEDITA LEMES DE ALMEIDA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, BENEDITO DA COSTA BENTO, BENEDITO DE SOUZA SILVA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, CARLOS ANTONIO LISBOA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, CREUZA SIMIAO DE MOURA SOUZA, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHAES, DANIEL LOPES ZEDES, DARCI PEREIRA BRAGA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, DAVI LOPES ZEDES, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, DIVINA SARDINHA RIBEIRO BRAGA, DIVINO ALVES CABRAL, DIVINO DE SOUZA, DOLORES MAGALHAES BRAGA, DOMINGOS LOPES DOS SANTOS, DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, DORACI DA COSTA BENTO, DORACI PEREIRA BRAGA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ELCI PEREIRA BRAGA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA MAGALHAES, ELIENE BRAGA DE SOUZA, ELIETE BRAGA MAGALHAES, ELISEU PEREIRA DE JESUS, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, ERINALDO DE SOUZA RAMOS, ERISMAR BRAGA RAMOS, ERISVALDO DE SOUZA RAMOS, ERISVANIA BRAGA RAMOS, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ESIO LISBOA DA COSTA, ESPOLIO DE DORVALINO BENEDITO ANTONIO, ESPOLIO DE FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE GERALDA LEMES DA SILVA, ESPOLIO DE MARIO TEIXEIRA MAGALHÃES, ESPÓLIO DE MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE TEREZINHA DUTRA MOREIRA, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, EVALDO LISBOA DA COSTA, EVANDRO DE SOUZA E SILVA, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, FABIANA LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, FLAVIO CARLOS DE SOUZA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, FLORICENA PEREIRA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, GENESIO PEREIRA DE JESUS, GENILCE LISBOA DA COSTA, GERACINA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, GERALDO LOPES ZEDES, GERALDO PEREIRA BRAGA, GUILHERME PEREIRA SOUZA, HELENA PEREIRA BRAGA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, HERLI PEREIRA BRAGA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, IOLANDA DA CONCEICAO TAVARES, IOLANDA PEREIRA BRAGA, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, IRENE GERALDA BRAGA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, IRENE TEIXEIRA BRAGA, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, IRLAN DE ARAUJO MEIRELES, ISA LOPES ZEDES, ISABEL MARIANO NETO GONSALVES, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ISMENIA PEREIRA COSTA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, JACIRA PEREIRA BRAGA, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, JESUINA FRANCA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, JOANA MARIA DE MORAES, JOAO BATISTA PEREIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO LISBOA DA COSTA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO QUIRINO RODRIGUES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, JOSE APARECIDO DURAES SOARES, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSE DAMASENO RAMOS, JOSE FERREIRA DE SOUZA, JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, JOSE LISBOA DA COSTA, JOSE LOPES ZEDES, JOSE LUIZ MAGALHAES, JOSE PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOSE VAZ DA SILVA, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSÉ ELADIO DA COSTA, JOSÉ ELADIO LISBOA DA COSTA, JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, JULIA LEMES BARBOSA, JULIO PEREIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, KATIA APARECIDA LEMES COELHO MONTEIRO, LAURENI RIBEIRO SOARES BRAGA, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, LEOMAR PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA BRAGA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, LIMIRIO RODRIGUES SOARES, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, LUIS PEREIRA BRAGA, LUSO BENEDITO DA COSTA, LUZIA JESUS SILVA BRAGA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MANOEL CORREIA DA SILVA, MANOEL PEREIRA BRAGA, MANOEL RODRIGUES BRAGA, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARCOLINA DA CUNHA SOUTO, MARCONI PEREIRA BRAGA, MARIA ABADIA RODRIGUES, MARIA ALVES GONCALVES DO CARMO, MARIA ANTONIA DE SOUZA CABRAL, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, MARIA DA COSTA BENTO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, MARIA DE FATIMA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARIA DO CARMO PEREIRA BRAGA, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, MARIA HELENA DE ANDRADE COELHO, MARIA HELENA DE SOUZA BRAGA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, MARIA LEMES DE ASSIS, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, MARIA MARQUES BRAGA, MARIA NAIR FERREIRA MAGALHAES, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA REGINA LOPES ZEDES, MARIA XAVIER DA ABADIA BRAGA, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MARILZA PEREIRA CARDOSO, MARIO ALVES TEIXEIRA, MARIO APARECIDO TEIXEIRA MAGALHAES, MARISNEI TEIXEIRA MAGALHAES, MARIZA BENEDITO DA COSTA, MARLENE DE SOUZA CURADO, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, MAURA LUCIA TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, MAURISA PEREIRA DUTRA, MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MIGUEL PEREIRA BRAGA, MINERVINA DA SILVA BARBOSA, MOACIR TEIXEIRA MAGALHAES, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, NELCI BRAGA MAGALHAES, NELSON LOPES ZEDES, NELSON PEREIRA BRAGA, NEUZA DE JESUS BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, NIVALDO FELIX DE SANTANA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA, ONELIA PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, OSMIR DA ABADIA GOMES CURADO, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, PAULO SERGIO LEMES COELHO, PEDRO MENDES DOS SANTOS, PEDRO PEREIRA BRAGA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, REGINA BRAGA MAGALHAES, REGINALDO BRAGA MAGALHAES, RENE BRAGA DE SOUZA, RENI BRAGA DE SOUZA, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, RODOLFO MOREIRA, ROGERIO DE JESUS RODRIGUES, ROSALINA DUTRA FERREIRA, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, SARA PEREIRA DE JESUS, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, SELMA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, SILAS DE SOUZA, SIMONE DE SOUZA RAMOS, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, SINVAL PEREIRA BRAGA, SINVAL PEREIRA CARDOSO, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, SONIA LEMES COELHO, TALES LUZIANO DE SOUZA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, TEREZA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA DE JESUS ALVES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, TITO LOPES ZEDES, ULDA PEREIRA DE JESUS, VALDECI PEREIRA BRAGA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, VALDETINO PEREIRA BRAGA, VALDIR PEREIRA CARDOSO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, VALTER LISBOA DA COSTA, VANESSA PEREIRA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, VILMA PEREIRA BRAGA SOARES, VILMAR BRAGA MAGALHAES, VITALIA PEREIRA BRAGA, VITORINO PEREIRA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, WASHINGTON LUIS SOARES, WELLINGTON LEMES COELHO, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, ZILDA PEREIRA BRAGA, CINARA LISBOA DA COSTA, FLAVIA MARTINS DE SOUZA, IZIDORA DA COSTA BENTO, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, MARCILENE DE JESUS RIBEIRO DIAS, NEILTON DE JESUS RIBEIRO, NEUSA DE JESUS BRAGA, NILMA DE JESUS RIBEIRO, NILMAR DE JESUS RIBEIRO, NILSON DE JESUS RIBEIRO, NILVAN DE JESUS RIBEIRO, NILVANI DE JESUS RIBEIRO, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, VALEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Alberi Farias Torres e Outros contra a r. sentença Id. 26332859, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a Ré a pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta do imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), com atualização monetária, desde setembro de 2012, e juros de mora, a partir de março de 2004. Condenou a Ré, ainda, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, V, do CPC. Pelas decisões Ids. 45219403 e 4544272 foram homologados os acordos celebrados entre as partes descritas nos Ids. 27520175, 27874197, 27905117, 27905568, 28049915, 28923201 29004498, 27902786 e 2900459. Deu-se a extinção do processo, com resolução de mérito, em relação aos envolvidos nas transações, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Pela decisão Id. 46543206, foram acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. para reconhecer omissão quanto à homologação do acordo Id. 29004497; foi homologado o acordo celebrado entre as partes ali descritas e julgado extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos envolvidos nas transações, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, foram acolhidos em parte, os Embargos opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, para reconhecer a ocorrência de omissão quanto à homologação do acordo Id. 29004497 e erro material referente ao número de identificação do acordo Id. 28891389. Foi interposto Agravo Interno contra a decisão Id. 46543206 (Id. 47585501) por Aleixo Neto da Costa e Outros. As contrarrazões ao Agravo Interno Id. 47585501 foram apresentadas por Rodolfo Moreira e Outros (Id. 49634579). Também foram apresentadas contrarrazões por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (Id. 50294895), Joselina Teixeira Magalhães (Id. 50344106), Ivo Edino Pereira Braga e Outros Id. 50337274 e Terracap - Id. 50344275. A Terracap sustenta que falta a qualificação das partes recorrentes e que a documentação acostada à referida peça processual para fins de conferência dos dados de identificação de pessoas contém irregularidade formal. Registra ser necessário demonstrar a legitimidade e o interesse de agir, por se tratar de questão de ordem pública cognoscível de ofício. Assevera que apesar de os Agravantes terem informado nas procurações que não venderam, nem alienaram os direitos discutidos no Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016, na matrícula do imóvel há informações da venda por alguns deles. Também foi interposto Agravo Interno contra as decisões Ids. 45219403, 4542722, 46543206 e 49183983 (Id. 49996181), por Ariel Gomide Foina, Ana Maria de Morais Silva, Aldênio Lisboa da Costa e Outros. No Ofício n° 719, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho requer que eventuais valores de titularidade do Espólio de Maria Lemes de Assis, CPF 505.943.381-15, existentes no Processo n. 0040699-77.2004.8.07.0016, sejam transferidos para conta judicial remunerada vinculada àquele Juízo e enviado o comprovante de transferência, conforme decisão proferida no Processo n. 0707627-24.2023.8.07.0006. No Id. 51731963, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho reitera o Ofício n° 719/2023. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no Id. 52199483. No Id 50364175, a Terracap pede a expedição de ofício ao 5o ORI-DF para determinar o registro das cotas-partes objeto dos termos de transação em nome da Terracap ou que seja expedida a certidão de trânsito em julgado das decisões Ids. 45219403, 45442722 e 46543206 em relação aos transatores dos termos de acordo homologados. Na petição Id. 54270178, a Terracap apresenta os comprovantes dos depósitos relativos aos acordos homologados pelas decisões Ids. 45219403, 45442722 e 46543206. No documento Id. 55910775, foi informado pelo Juiz da Vara de Meio Ambiente que foi proferida decisão nos diversos cumprimento de sentença relacionados ao presente recurso. É o relato do necessário. Decido. Em exame dos autos, verifico que diversas petições foram protocoladas com pedidos de levantamento de alvará, homologação de acordos e inclusão de herdeiros por meio de petição de herança, todavia, ainda há nos autos questões relevantes que devem ser apreciadas antes de analisar os referidos pedidos. DOS PEDIDOS DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA A d. Procuradoria de Justiça (Id. 52199483) requer que os termos de acordos apresentados não sejam homologados, ante possível ilegitimidade de algumas partes; impedimento decorrente do Tema Repetitivo 1.004/STJ e inclusão de cláusula cujo objeto (TAC ARIS RIBEIRÃO) está submetido a outra jurisdição; o regular processamento das apelações e agravos internos, com abertura de vista ao Ministério Público, após escoado o prazo para a parte recorrida manifestar-se, bem como o desentranhamento das petições Ids. 50354216, 50514655, 50845202 e 50810345, por serem estranhas à presente lide. Informa o i. Parquet que as petições Ids. 5354216, 50514655, 50845202 e 5810345 são estranhas à presente lide e devem ser desentranhadas, a fim de evitar maior tumulto processual. Assiste razão ao i. representante do Ministério Público, porquanto tais petições tratam, de fato, de questões estranhas ao objeto da Apelação e, portanto, devem ser analisados em sede própria. Assim, as petições Ids. 5354216, 50514655, 5810345 e 50845202 devem ser desentranhadas, para se evitar tumulto processual e encaminhadas pelos interessados ao Juízo competente, por serem estranhas ao objeto do recurso. Defiro o pedido de nova intimação da d. Procuradoria de Justiça para se manifestar em relação aos Agravos Internos Ids. 47585501 e 49996181. Os demais pedidos serão apreciados oportunamente. DO AGRAVO INTERNO ID. 47585501 Para melhor compreensão, faço um breve resumo dos fatos relacionados à decisão Id. 46543206, que ensejaram o referido Agravo Interno. Na r. decisão agravada, foram analisados Embargos de Declaração e homologados alguns acordos. Vejamos: Os Embargos de Declaração opostos pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. foram acolhidos para reconhecer omissão quanto à homologação do acordo Id. 29004497. Os Embargos de Declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP foram acolhidos em parte, para reconhecer omissão quanto à homologação do acordo Id. 29004497 e ao erro material referente ao número do Id. e do acordo Id. 28891389. O acordo celebrado entre as partes no Id. 22900449 foi homologado, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos envolvidos nas transações, na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Nos Embargos de Declaração opostos por Leonídia Braga Meireles e Outros (Id. 4575434), foi constatada a impossibilidade de identificar quem são as partes representadas pelo advogado que interpôs o recurso integrativo, e foi ordenado que procurações atualizadas de todos os seus representados fossem apresentadas. Também foi exigida a demonstração de legitimidade dos recorrentes. Inconformados, Aleixo Neto da Costa e Outros interpuseram Agravo Interno contra a decisão Id. 46543206 (Id. 47585501). Sustentam que o ônus da prova deve ser atribuído à parte contrária, por se tratar de prova de fato negativo, também conhecida na doutrina por prova diabólica. Afirmam que o artigo 373, I e II, do CPC determina que a prova do fato é de quem o alega, e não é jurídico exigir prova de inexistência de fato alegado pela parte contrária. Registram que não se trata de hipótese legal de inversão do ônus da prova. Asseveram que eventual legitimidade das Agravadas para transacionar os direitos indenizatórios não decorre do registro da propriedade na matrícula do imóvel, mas do apossamento anterior à venda do direito imobiliário. Ao final, pedem reconsideração da referida decisão em relação à exigência de demonstração de legitimidade dos recorrentes e, em caso de entendimento diverso, a reforma no julgamento do Agravo Interno. Nas contrarrazões ao Agravo Interno, os Agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, requerem que não seja provido (Id. 49634579). Nas contrarrazões ao Agravo Interno Id. 47585501, a agravada Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. suscita a inadmissibilidade do recurso. Nas contrarrazões ao Agravo Interno, os Agravados requerem que o recurso não seja provido (Id. 50344105). Nas contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 50344275), a Terracap, igualmente, requer que o Agravo Interno não seja provido. Feito o breve relato, ressalto que ao analisar os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno, constato que não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Sucede que o Agravo Interno enfrenta os fundamentos do pronunciamento judicial que determinou a regularização da representação processual e a demonstração da legitimidade dos representados quanto aos direitos ao crédito. No entanto, o agravo interno só pode ser interposto contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Além disso, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece em seus artigos 265 e 266 as hipóteses de interposição do agravo interno, a saber: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; I V - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” Na hipótese dos autos, o ato judicial que determinou a intimação dos Embargantes, ora agravantes, que apresentassem documentos relacionados à legitimidade e regularização da representação processual tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Afere-se que, independentemente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, o ato judicial atacado é mero despacho ordinatório, sem cunho decisório. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso a marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DAS PARTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A intimação da parte para apresentação do endereço atualizado não possui conteúdo decisório. 2.1. É dever das partes declinarem seus endereços residenciais ou profissionais onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V, do Código de Processo Civil. 3. Não há falar em condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o Magistrado simplesmente adverte da possibilidade de determinação de multa em caso de descumprimento da determinação judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1411178, 07384064820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno Id. 47585501. Acrescento que, pelo exame das procurações apresentadas junto ao Agravo Interno Id. 47585501, que o Dr. Ariel Gomide Foina, OAB-DF 22.125, representa as seguintes pessoas: Ana Maria de Morais Silva, Ângela Maria de Morais, Josemar Pereira Braga, Maria Ferreira de Souza de Mendes, Antônia de Fátima Ferreira de Souza Soares, Vilmar Pereira Braga, José Ferreira de Souza, Adênio Lisboa da Costa, Arnolfo Lisboa da Costa, Ercília Lisboa da Costa, Antônia Aparecida Costa e Silva, Aldanice da Costa Brasil, André da Costa Brasil, Eduardo da Costa Brasil, Beatriz da Costa Brasil Gomes, Cacilda da Costa Brasil, Gustavo da Costa Brasil, Carla da Costa Brasil, Aleixo Neto da Costa, Cleusa Pereira Braga e Leonídia Braga Meireles. Assim, determino ao advogado Ariel Gomide Foina, OAB-DF 22.125, representante legal dos herdeiros, que qualifique as partes por ele patrocinadas em todas as petições e recursos, ante a impossibilidade de identificar os seus representados, em nítido prejuízo ao processo e à defesa. DO AGRAVO INTERNO ID. 49996181 Ariel Gomide Foina, Ana Maria de Morais Silva, Aldênio Lisboa da Costa e Outros interpuseram Agravo Interno contra as decisões Ids. 45219403, 4542722, 46543206 e 49183983 (Id. 49996181). Dizem que a finalidade do recurso em epígrafe é defender os direitos retirados de partes não subscritoras dos acordos homologados sem quaisquer ressalvas. Alegam que são legítimos para recorrer, porquanto o Tema 1.004 do Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão, afastando cabalmente a presunção de sub-rogação do novo proprietário do imóvel a direito indenizatório decorrente de ação de desapropriação indireta previamente conhecida. Asseveram que os acordos homologados dispõem de direitos de terceiros que não os subscreveram, destacando-se, dentre outros, a pactuação de honorários advocatícios de sucumbência e questões relativas à alteração da coisa julgada relativa à inexequibilidade de TAC já decidida pelo Juízo competente. Salientam a necessidade de as r. decisões serem reformadas para expressamente limitarem os efeitos dos acordos às partes que o subscrevem, excluindo-se quaisquer outros que não sejam parte no referido acordo. Ressaltam a ilegalidade dos acordos ante a litispendência que se verifica no ajuizamento pelas Agravadas de cumprimento de sentença com o mesmo objeto de homologação de acordos. Afirmam que a litispendência é questão de ordem pública que impede a análise de mérito, e que os Agravados deduzem a mesma pretensão em dois juízos distintos, o que é vedado pela norma processual, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC. Registram a ilegalidade do acordo ante a ilegitimidade das partes e pela preclusão da pretensão de substituição processual e impossibilidade jurídica de se requerer, em nome próprio, direito alheio, e pela ausência de outorga de poderes às Agravadas Valen, NRB e Santa Maria para transigirem. Ainda arguem a ilegalidade dos citados acordos, por disporem de direito pessoais de terceiros - transação sobre direito a verbas sucumbenciais dos demais patronos - e ilegitimidade das Agravadas para cumprirem as obrigações acordadas, bem como estipularem obrigação juridicamente impossível (TAC ARIS RIBEIRÃO). Ao final, pedem a reforma das decisões Ids. 45219403, 45442722, 46543206 e 49183983 para, expressamente, limitarem todos os efeitos dos acordos exclusivamente às partes e procuradores que os subscreveram, mantendo-se o presente processo quanto às demais partes, na sua integralidade, inclusive quanto ao direito indenizatório e aos honorários de sucumbência. Alternativamente, requerem que sejam anuladas as cláusulas ilegais tratadas nas razões do recurso, atribuindo natureza contratual aos honorários estipulados nos acordos, mantendo a legitimidade das partes, ainda que tenham alienado o seu quinhão do imóvel objeto da desapropriação, limitando a homologação dos acordos às cláusulas que não afetem direito de terceiros, à indenização ou aos honorários de sucumbência (inclusive quanto à sua distribuição), nem alterem competência, rescindam coisa julgada ou tratem de matéria preclusa. Verifico que os Agravantes já recorreram da decisão Id. 465433206, conforme disposto no item 29, sem recorrerem em relação às decisões Ids. 45219403 e 45442722. Assim, em atenção aos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para que se manifestem quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, com especial atenção aos princípios da unirrecorribilidade e dialeticidade. DOS OFÍCIOS IDS. 49597845, 51731963 e 50364175 No Ofício n° 719 (Id. 49597845), o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho solicita que eventuais valores de titularidade do Espólio de Maria Lemes de Assis, CPF 505.943.381-15, existentes no Processo n. 0040699-77.2004.8.07.0016, sejam transferidos para conta judicial remunerada vinculada àquele Juízo, e que se envie o comprovante de transferência, conforme decisão proferida no Processo n. 0707627-24.2023.8.07.0006. No Id. 51731963, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho reitera o Ofício n° 719/2023. No entanto, no momento, a transferência dos numerários depositados em juízo de titularidade do Espólio de Maria Lemes de Assis, CPF 505.943.381-15, para conta judicial remunerada vinculada à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho está impossibilitada, pois ainda está em discussão nos autos a validade e abrangência das homologações realizadas. Comunique-se àquele Juízo. No Id. 50364175, a Terracap requer a expedição de ofício ao 5o ORI-DF para o registro das cotas-partes objeto dos termos de transação em nome da Terracap ou que seja expedida a certidão de trânsito em julgado das decisões Ids. 45219403, 45442722 e 46543206 em relação aos transatores dos termos de acordo por ele homologados. Por ora, indefiro o pedido da Terracap de expedição de ofício ao 5o ORI-DF e certificação do trânsito em julgado das decisões Ids. 45219403, 45442722 e 46543206, pois ainda há questões pendentes de exame relacionadas às homologações dos diversos acordos. DAS INFORMAÇÕES DO JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF (ID. 55910776) No Ofício Id. 55910775, o Juiz da Vara do Meio Ambiente informa que foi proferida decisão nos autos dos diversos cumprimentos de sentença relacionados ao presente recurso. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que tome ciência da que foi relatado pelo Juiz e tome as providências que julgar cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora